Tribunal: TJBA
Processo: 0526908-63.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0526908-63.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA Advogado(s): AHAMED DOS SANTOS TEIXEIRA, CYNTHIA MARIA TAVARES FALCAO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. INCLUSÃO DA TUST/TUSD NA BASE DE CÁLCULO. MODULAÇÃO DE EFEITOS FIXADA NO TEMA 986 DO STJ. NECESSIDADE DE QUE A TUTELA ANTECIPADA ESTEJA VIGENTE ATÉ 27/03/2017. SUSPENSÃO POSTERIOR DA LIMINAR PELO TRIBUNAL PLENO. INAPLICABILIDADE DA MODULAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por contribuinte contra sentença que afastou a aplicação da modulação de efeitos definida no Tema 986 do STJ, sob o fundamento de que a tutela antecipada outrora concedida havia sido suspensa por decisão do Tribunal Pleno em 26/09/2017, não mais subsistindo, portanto, condição necessária para a aplicação do precedente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão a ser dirimida consiste em definir se a apelante faz jus à modulação de efeitos fixada no Tema 986 do STJ, em razão de decisão liminar proferida em 31/10/2016, e se a suspensão posterior de seus efeitos afasta a aplicabilidade da referida modulação. III. RAZÕES DE DECIDIR A tese firmada pelo STJ no Tema 986 assegura tratamento diferenciado apenas aos contribuintes que, até 27/03/2017, tenham sido beneficiados por decisão antecipatória ainda vigente. No caso, embora a apelante tenha obtido tutela favorável antes do marco temporal, os efeitos da liminar foram suspensos pelo Tribunal Pleno em 26/09/2017, circunstância que descaracteriza o requisito de vigência da medida judicial. Conforme consignado pelo Ministro Herman Benjamin no REsp 1.163.020/RS, a modulação não beneficia contribuintes cujas tutelas provisórias tenham sido cassadas, reformadas ou não mais se encontrem vigentes, hipótese que se amolda perfeitamente à situação dos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A modulação dos efeitos fixada no Tema 986 do STJ somente se aplica aos contribuintes que, até 27/03/2017, tenham sido beneficiados por tutela antecipada ainda vigente, sendo inaplicável nas hipóteses em que a medida tenha sido posteriormente suspensa. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 927, § 3º; REsp 1.163.020/RS. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.163.020/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 27.03.2017. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DESPROVER o recurso, pelas razões contidas no voto condutor. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator 12